Tribunal: TJSP
Processo: 2002435-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
EXECUÇÃO. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora fundado na ausência de bens passíveis de penhora e confusão patrimonial. Descabimento. Ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Abuso ou fraude não comprovados. Recurso não provido.
A Lei Civil protege o credor contra os sócios da pessoa jurídica (ou administradores) que se utilizam de

Ementa:
EXECUÇÃO. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora fundado na ausência de bens passíveis de penhora e confusão patrimonial. Descabimento. Ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Abuso ou fraude não comprovados. Recurso não provido.
A Lei Civil protege o credor contra os sócios da pessoa jurídica (ou administradores) que se utilizam de artifícios para, mediante o uso do véu corporativo, desviar o patrimônio empresarial e obter eficaz proveito econômico desse desvio. A ausência da acumulação de patrimônio em nome dos que estão à frente da pessoa jurídica executada, entretanto, remete mais a uma canhestra situação de mera inadimplência e má gestão do que para o abuso da personalidade jurídica. E tais situações não são amparadas pelo instituto da 'disregard doctrine', não só pelo dificultoso enquadramento desse "abuso", como também pela manifesta inutilidade da medida.